Tribunal: STF
Processo: Rcl 37948
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL LINEAR POR DECISÃO JUDICIAL. LEIS 4.456/2016 E 4.479/2016 DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO/SP. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA.
    Vistos, etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Cruzeiro-SP, com fundamento no art. 988, III do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos da reclamação trabalhista nº 0011946-11.2017.5.15.0040, à alegação de afronta às Súmulas Vinculantes nº 10 e 37 desta Suprema Corte.
    2. O reclamante afirma que foi contra si ajuizada reclamação trabalhista por Carlos Donizete de Lima, servidor do Poder Executivo local, na Vara do Trabalho de Cruzeiro/SP, em que postulado o pagamento de diferenças salariais referentes ao ano de 2016 a 2017, sob o argumento de que o Poder Legislativo e Executivo efetivaram revisão geral anual de seus servidores em patamares distintos. 
    3. Aponta que os argumentos deduzidos na reclamação trabalhista foram baseados nas Leis Municipais 4.479/2016 e 4.456/2019. A primeira norma concedeu 7% (sete por cento) de reajuste aos servidores do Executivo e a segunda, 10,36% (dez vírgula trinta e seis por cento) de reposição salarial aos servidores do Legislativo local, o que gerou uma diferença de 3,67% (três vírgula sessenta e sete por cento) entre os servidores municipais.
    4. Narra julgada parcialmente procedente a reclamação trabalhista, de forma que o ora reclamante foi condenando ao pagamento de diferenças salariais no percentual de 3,67% sobre o salário base e seus reflexos. Contra a sentença, interpôs recurso ordinário, improvido.
    5. Sustenta o reclamante que a decisão proferida pelo TRT, ao manter a decisão de primeiro grau, violou as Súmulas Vinculantes nº 10 e 37, uma vez que “a vinculação estabelecida pelo Judiciário do reajuste concedido por Lei aos servidores do Poder Executivo ao mesmo índice concedido aos servidores do Poder Legislativo configura a concessão de isonomia por decisão judicial, em cabal, chamada mesmo, afronta ao disposto em Súmula Vinculante 37, deste C. STF”. No mérito, pugna pela procedência desta reclamação, com a consequente cassação do ato decisório impugnado.
    6. A medida liminar foi concedida para suspender o acórdão atacado proferido pelo TRT da 15ª Região nos autos do Processo nº 0011946-11.2017.5.15.0040.
    7. A autoridade reclamada prestou informações.
    8. A parte beneficiária da reclamação não apresentou contestação.
    9. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade das Súmulas Vinculantes 10 e 37 do Supremo Tribunal Federal por meio de decisão em que reconhecido, a servidor do Município de Cruzeiro/SP, o direito a diferenças salariais de 3,67% (três vírgula sessenta e sete por cento) sobre o salário base e seus reflexos, em razão de distorções nos índices de aumentos salariais entre servidores do Poder Executivo e do Legislativo municipal.
    3. Por oportuno, extraio excerto da decisão reclamada, na fração de interesse:
    “O reclamado insurge-se contra a condenação ao pagamento de diferenças salariais e reflexos, sustentando que aplicou aos servidores a revisão geral estabelecida pelo artigo 37, X, da Constituição Federal, com índice de 7% fixado mediante acordo com a Entidade Sindical representante da categoria.
    Sem razão.
    Por primeiro, ressalte-se que não se trata de concessão de abonos em valores fixos e posterior incorporação aos salários, resultando na concessão de reajustes diferenciados. 
    Porque me coaduno inteiramente com as razões lançadas pelo d. magistrado de primeiro grau, transcrevo-as e passo a adotá-las como se minhas fossem:
    "Da análise das referidas leis verifica-se que a Lei Municipal nº 4.479, de 27.04.2016, em seu art. 1º, concedeu revisão salarial de 7% (sete por cento), devida a partir de fevereiro/2016, a todos os servidores públicos vinculados ao Poder Executivo, estendendo, em seu parágrafo 1 º, aos servidores inativos, pensionistas e servidores das autarquias municipais. Por sua vez, a Lei Municipal nº 4.456, de 03.02.2016, em seu art 1 º, concedeu reposição salarial de 10,67% (dez vírgula sessenta e sete por cento) a todos os servidores públicos da Câmara Municipal, extensivo aos vencimentos dos servidores inativos e pensionistas e aos subsídios dos Vereadores, do Prefeito, do Vice-prefeito e dos Secretários Municipais (parágrafo único do art 1º e art. 2º). 
    (...)
    Ademais, a revisão geral anual tem por objetivo atualizar as remunerações de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda, não se tratando, pois, de aumento salarial. Assim, não pode ser concedido um percentual de reajuste qualquer, devendo ser utilizado índice oficial, bem como deve ser concedida a todos, na mesma data e semdistinção de índices, sendo que servidores, Vereadores, Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários deverão ter o mesmo índice de reajuste.
    Em resumo, embora possua dotação orçamentária para tanto, a Câmara Municipal não poderá conceder aumento real diferenciado aos seus servidores, pois tal aumento só poderá ser efetuado através de lei específica e não por meio de revisão geral – cujo pressuposto é recompor o poder aquisitivo em razão da inflação acumulada no ano anterior. Significa dizer que nada justifica conceder percentual diferenciado daquele concedido aos servidores do poder executivo, pois a inflação atinge a todos indistintamente.
    (...).
    Desta feita, procede o pedido de diferenças salariais com relação ao reajuste concedido aos servidores do Poder Legislativo e agentes políticos, no percentual de 3,67% sobre o salário base, a partir de 1 º/2/2016 até 6/7/2017 (observados os limites do pedido inicial e a data da propositura da ação)." (sem grifos no original)
    Em reforço à fundamentação supra e em atenção às razões recursais, acrescento que restou incontroverso que o Município concedeu revisão geral anual aos seus servidores, fixando na Lei Municipal nº 4.479/2016 o índice de 7% para os trabalhadores do Poder Executivo Municipal. É irrelevante que a fixação do referido índice tenha contado com a anuência da Entidade Sindical.
    Incontroverso também que houve concessão de reajuste diferenciado no importe de 10,67% a outros servidores do Município, atrelados ao Poder Legislativo (Câmara Municipal) e a exercentes de cargos políticos (Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e Vereadores), como se infere da Lei Municipal nº 4.456/2016 (ID bf14b8d).
    A conduta do Município, de privilegiar uma parte do funcionalismo em detrimento dos demais claramente, viola o inciso X do artigo 37 e justifica a condenação, à luz da isonomia. 
    A Câmara Municipal não poderia conceder índice diferenciado aos servidores do Poder Legislativo por meio de revisão geral anual.
    Devido, portanto, o pagamento das diferenças salariais à parte reclamante, no percentual de 3,67% sobre o salário-base.
    Nada a reparar. ”. 
    4. Com relação à veiculada infringência à Súmula Vinculante 10, o comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.
    5. Neste tópico, não se verifica contrariedade à Súmula Vinculante 10 deste Supremo Tribunal por inobservância ao Princípio da Reserva de Plenário, pois não houve juízo de inconstitucionalidade das Leis Municipais 4.456/2016 e 4.479/2016.
    6. Quanto à alegada afronta à Súmula Vinculante 37, tenho que o verbete vinculante espelha a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, antes consolidada na Súmula 339/STF, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, apenas com fundamento no princípio da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos. 
    7. Dessa forma, o deferimento de diferenças salariais com base no princípio da isonomia, com vistas à recomposição dos padrões salariais dos servidores municipais ante distorção decorrente da concessão de aumentos conferidos por leis distintas a diferentes categorias de servidores de diferentes Poderes consubstancia ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante nº 37 deste STF, verbis:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.
    8. A propósito, esta Suprema Corte tem decidido que a condenação do Município de Cruzeiro ao pagamento de diferenças salariais decorrentes das Leis Municipais 4.479/2016 e 4.456/2016 ao fundamento da isonomia configura vulneração à Súmula Vinculante 37. Cito, nesse sentido, os seguintes julgados singulares, inter plures: Rcl 36267, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 18.10.2019, Rcl 32805, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 09.10.2019, Rcl 36637, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 04.10.2019, Rcl 36985, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 04.10.2019, Rcl 37057, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 02.10.2019, Rcl 37060, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 02.10.2019, Rcl 35267, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 24.09.2019.
    9. Ante o exposto, com fundamento na jurisprudência deste Tribunal e forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância à Súmula Vinculante 37. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 03 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora